Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740786-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO MULTICAR LTDA AGRAVADO: RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA, VALNEI NASCIMENTO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trevo Multicar Ltda em face da r. decisão (ID 141831552, integrada pela decisão de ID 143249054, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Rafael Barbosa de Almeida e Valnei Nascimento de Jesus, indeferiu o pedido de levantamento da restrição de alienação no RENAJUD do veículo Hyundai Tucson 2.0, ano 2009/2010, Placa JIK5875, Renavam 00153863981. Alega a parte Agravante, em resumo, que a liberação da restrição do veículo é necessária para que a empresa possa exercer sua atividade econômica, de compra e venda de automóveis. Destaca que as provas demonstram que o veículo foi objeto de empréstimo e, apreendido por força da antecipação de tutela deferida na origem, não há justificativa para a manutenção da restrição. Requer antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme o d. Juízo a quo esclareceu ao decidir os embargos de declaração, a restrição de transferência do veículo no RENAJUD se justifica por se tratar do objeto do litígio, estando a empresa Autora na posse do bem como depositária fiel (ID 143249054, na origem). Ressalte-se que, na mesma oportunidade, esclareceu Sua Excelência que eventual proposta de venda do automóvel poderá ser noticiada e apreciada nos autos do processo, circunstância que, a priori, não impede a empresa de exercer sua atividade econômica, buscando compradores para o bem. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, consoante exposto, não há proibição para que a parte Agravante prossiga com o anúncio de venda do veículo, o que enfraquece a tese de que a manutenção da decisão acarretará a desvalorização do bem pelo decurso do tempo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator